Tribunal: TCU
Processo: 020.189/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades em convênio que teve por objeto o Apoio a iniciativa de turismo de base comunitária na Ilha de Paquetá, Baía de Guanabara, município do Rio de Janeiro-RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativamente ao convênio 841/2009 (Siafi 704618/2009), que teve por objeto o "Apoio a iniciativa de turismo de base comunitária na Ilha de Paquetá, Baía de Guanabara, município do Rio de Janeiro-RJ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Lavrador Kevorkian e pela Casa de Artes Paquetá; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. José Lavrador Kevorkian e da Casa de Artes Paquetá; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Sr. José Lavrador Kevorkian, à Casa de Artes Paquetá e ao Ministério do Turismo; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.